Tribunal: TJPA
Processo: 0003974-39.2016.8.14.0060
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003974-39.2016.8.14.0060

SENTENCIANTE: JUÍZO DA COMARCA DE TOME AÇU

SENTENCIADO: WAGNER RODRIGUES FERREIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 6321/PA. INC. IV DO ARTIGO 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. SENTENÇA REFORMADA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE.

1.
O autor/sentenciado ajuizou Ação Ordinária em face do Estado do Pará, na qual aduziu que lhe está sendo negado o pagamento do adicional de interiorização a que tem direito por exercer suas atividades como Servidor Militar da ativa no interior do Estado, nos termos do que prevê a Lei Estadual n° 5.652/1991.

2.
Requereu, assim, a procedência da ação, com a condenação do Estado do Pará ao pagamento do adicional, conforme a referida lei, observando-se, quanto aos retroativos, a incidência da correção monetária e dos juros legais sobre a graduação e o soldo atuais do requerente. Postulou, pelos benefícios da justiça gratuita.
Após regular tramitação, o Juízo de 1º grau, resolvendo a lide, prolatou sentença, julgando parcialmente procedente a demanda.

3.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal julgou a
ADIN 6321/PA, com trânsito em julgado em 18/02/2021, ajuizada em 14 de fevereiro de 2020, pelo Governador do Pará, contra o inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e contra a Lei estadual n. 5.652/1991, pelos quais se dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais.

4.

O STF na mencionada ADIN decidiu declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará. Além disso, modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, nos termos do voto da Relatora.

5.
Considerando a decisão proferida pelo STF nos autos da
ADIN 6321/PA, reconhecendo a inconstitucionalidade
do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e que a ação que nesse momento se aprecia ainda não transito em julgado, estando por se analisar a remessa necessária, e que, portanto, uma vez que ainda não confirmados pelo Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal, estão suspensos os efeitos da sentença, não sendo pago até o momento os valores pretendidos, entendo que se aplica de forma imediata o julgado pela Suprema Corte.

6.
Nesse sentido é o entendimento do Ministério Público de 2º Grau: “Assim sendo, considerando o caráter erga omnes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, é forçoso reconhecer que não mais subsiste o direito ao recebimento do adicional de interiorização perquirido pelo autor na exordial. Ademais, como se insere dos autos, a sentença que determinou o pagamento do adicional de interiorização previsto desde a promulgação da Constituição Estadual e regulamentado pela Lei n. 5.652, de 1991, datada de novembro de 2016, não chegou a ser cumprida, diante do reexame necessário pendente de apreciação, assim, jamais restou pago o adicional em favor do autor/sentenciado, e, consequentemente, não se aplica a ele a modulação dos efeitos que conferiu eficácia ex nunc à decisão que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Na confluência do exposto, esta Procuradoria de Justiça Cível, neste momento, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178 do CPC, manifesta-se no sentido de que se reforme integralmente a sentença vergastada, eis que fundada em Lei Estadual declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.”

7
. No caso, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade dos dispositivos legais que embasavam a concessão do adicional de interiorização, a Sentença reexaminada deve ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

8
.
EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

REFORMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 09 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú, que, nos autos da
Ação Ordinária
de
Pagamento de Adicional de Interiorização

com pedido de valores retroativos
(proc. n.
0003974-39.2016.8.14.0060)

proposta por
WAGNER FERREIRA RODRIGUES
em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento do adicional de interiorização.

Em síntese,
o autor/apelado ajuizou Ação Ordinária em face do Estado do Pará, na qual aduziu que lhe está sendo negado o pagamento do adicional de interiorização a que tem direito por exercer suas atividades como Servidor Militar da ativa no interior do Estado, nos termos do que prevê a Lei Estadual n° 5.652/1991.

Requereu, assim, a procedência da ação, com a condenação do Estado do Pará ao pagamento do adicional, conforme a referida lei, observando-se, quanto aos retroativos, a incidência da correção monetária e dos juros legais sobre a graduação e o soldo atuais do requerente. Postulou, pelos benefícios da justiça gratuita.

Após regular tramitação, o Juízo de 1º grau, resolvendo a lide, prolatou sentença, julgando parcialmente procedente a demanda, conforme a parte dispositiva a seguir transcrita:

“
3. DISPOSITIVO

Isto posto, julgo procedente em parte o pedido do autor para condenar o requerido ao pagamento integral do adicional de interiorização atual, futuro e dos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, no período em que trabalhou fora da região metropolitana à luz da legislação então em vigor de acordo com a respectiva localidade, o qual deverá ser devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento (Art. 1-F da, lei 9.494/97 – Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança - Redação dada pela Lei 11.960, de 2009), enquanto o requerente estiver na ativa e exercendo suas atividades no interior.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487 I do CPC. Condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, porém, em percentual a ser definido quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4°, II, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas em razão de ser isenta a Fazenda Pública.

Havendo recurso voluntário tempestivo, intime-se o apelado para contrarrazões. Se presentes os pressupostos recursais recebo o recurso de Apelação em seu duplo efeito e determino a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento. Não havendo recurso voluntário, certifiquem e encaminhem os autos ao E. Tribunal de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário. P. R. I. C.”

Decorreu o prazo legal, sem a interposição de recurso voluntário em face da r. Sentença, conforme Certidão (id 1328005).

Os autos foram encaminhados a esta E. Corte de Justiça, cabendo-me a relatoria do feito por distribuição. Em ato contínuo,
considerando a deliberação da Presidência deste E. Tribunal, proferi despacho, determinando o sobrestamento do feito até o julgamento pelos Tribunais Superiores dos recursos representativos da controvérsia (id 1389642).

A Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais, por ordem do Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça, apresentou
informação
, comunicando que o Supremo Tribunal Federal
, em janeiro de 2021, julgou a Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 6.321 decidindo pela inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa) da
Lei Estadual nº 5.652/1991, norma instituidora e regulamentadora do adicional de interiorização
no Estado do Pará, devolvendo os autos para adoção das medidas cabíveis (id 5276818).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço da presente remessa necessária.

Sabe-se que em demandas dessa natureza este E. Tribunal de Justiça reconheceu o direito ao recebimento do adicional de interiorização, uma vez que
a Constituição do Pará, em seu art. 48, inciso IV, estabeleceu o
adicional
de
interiorização
, destinado aos servidores públicos militares,
in verbis
:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes: (...) IV-
adicional
de
interiorização
, na forma da lei.
(...).”

No mesmo compasso, a Lei Estadual nº 5.652/91, com o fito de regulamentar esse benefício, assim dispôs:

“Art. 1°. Fica criado o
adicional
de
interiorização
devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2°. O
adicional
de que trata o artigo anterior será
incorporado
na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Art. 3° - O beneficio instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e
será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4°. A
concessão do
adicional
previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5°. A concessão da vantagem prevista no
artigo 2° desta Lei
, será
condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.
(grifei).”

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal julgou a
ADIN 6321/PA,
ajuizada pelo Governador do Pará, contra o inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e contra a Lei Estadual n° 5.652/1991, dispositivos que dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais.

O C. STF no julgamento da citada ADIN declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual n° 5.652/1991,
com trânsito em julgado em 18/02/2021
. Além disso, modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, nos termos do voto da Relatora.

A
seguir transcrevo a ementa do Julgado pela Suprema Corte:

“EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991.

INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.
”

Assim, considerando a decisão proferida pelo STF nos autos da
ADIN 6321/PA que reconheceu a inconstitucionalidade
do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n° 5.652/1991, bem como em razão da ausência de trânsito em julgado, diante da remessa necessária da Sentença prolatada, os efeitos da sentença estão suspensos, pois necessita de confirmação por esta E. Corte de Justiça, nos termos do artigo 496, I do CPC, desta forma, tem-se que os valores pretendidos pelo Policial Militar ainda não foram pagos até o momento, logo a decisão da Suprema Corte se aplica de forma imediata ao caso em análise.

Portanto, nesse contexto, reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que embasavam a concessão do adicional de interiorização, a sentença ora reexaminada deve ser reformada integralmente para julgar improcedente o pedido inicial, não mais subsistindo o direito do autor ao recebimento do adicional de interiorização, pois se trata de vantagem fundada em Lei Estadual declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

-
DISPOSITIVO
:

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E REFORMO A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 09 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA

PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/08/2021